Tribunal: TJES
Processo: 5013361-07.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013361-07.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WEIDER SUELA DRAGO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor, indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Manutenção da interrupção de fornecimento após a quitação dos débitos. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor durante a suspensão do fornecimento do serviço.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

10. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. A manutenção da interrupção do fornecimento do serviço após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço. Condenação da recorrente ao fornecimento do serviço, a restituir os valores adimplidos pelo consumidor durante a suspensão do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013361-07.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDOS: WEIDER SUELA DRAGO e JACIARA GALVAO DOS SANTOS DRAGO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor, indenização por danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante e exclusão da multa diária fixada em caso de descumprimento do comando judicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Ausência de comprovação do devido fornecimento do serviço de telefonia móvel. Manutenção da interrupção de fornecimento após a quitação dos débitos. Reconhecimento de falha na prestação de serviço da empresa.

5. Responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelo consumidor em decorrência da interrupção do fornecimento do serviço.

6. Condenação da empresa ao restabelecimento do serviço contratado pelo consumidor.

7. Condenação da empresa a restituir a quantia adimplida pelo consumidor durante a suspensão do fornecimento do serviço.

8. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

9. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

10. Manutenção da multa diária estabelecida em caso de descumprimento da obrigação de fazer, valor das astreintes proporcional e adequado.

DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Cabe a empresa fornecedora comprovar a devida prestação do serviço contratado pelo consumidor. A manutenção da interrupção do fornecimento do serviço após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço. Condenação da recorrente ao fornecimento do serviço, a restituir os valores adimplidos pelo consumidor durante a suspensão do serviço e ao pagamento de indenização por danos morais pelos transtornos ensejados.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou o plano VIVO CONTROLE 6GB III, no valor mensal de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), para a linha móvel nº (27) 99987-6434, que é usada exclusivamente por sua esposa, Sra. Jaciara Galvão dos Santos Drago.

No entanto, discorre que o serviço foi suspenso em 24/07/2023, independente de aviso prévio e sem justificativa. Afirma que, durante audiência de conciliação no PROCON, a requerida informou que a suspensão ocorreu devido ao atraso no pagamento das faturas referentes aos meses de junho e setembro de 2023. Aduz que quitou as faturas em atraso, mas o serviço continuou bloqueado. Diante disso, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para ratificar a liminar, no sentido de determinar que a requerida restabeleça funcionamento da linha telefônica da parte autora (27)99831-6216 no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais (quarenta salários-mínimos), além de condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 3.000,00 em favor de Jaciara Galvao Dos Santos Drago e R$ 2.000,00 em favor de Weider Suela Drago,
e
restituir o valor R$ 312,00 (trezentos e doze reais) para os autores.

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço contratado pelos consumidores permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, bem como que a parte autora não comprovou suas alegações, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante, bem como da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelos consumidores.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciada a inadimplência dos consumidores, o que ocasionou o bloqueio da linha telefônica. Contudo, após a quitação do débito, o bloqueio tornou-se indevido, o que configura falha na prestação de serviço da recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Ademais, quanto à alegação de que o bloqueio se deu pelo atraso no pagamento das faturas de junho e setembro de 2023, entendo que o bloqueio deixou de ser devido a partir do momento que a parte autora quitou os débitos mencionados e mesmo assim continuou sendo privada de desfrutar do serviço contratado. Ademais, a parte autora juntou aos autos comprovantes de pagamentos das faturas referentes aos meses de julho até dezembro de 2023, sendo possível perceber que mesmo não utilizando o serviço, estava adimplente com a ré (ID 35727099, ID 35727096, ID 35728056, ID 35728053, ID 35727101 e ID 35727097), bem como apresenta um vídeo que confirma que estava sem poder utilizar os serviços da requerida (ID 35727088). Desse modo, diante dos fatos acima narrados, certo é que, inicialmente, o bloqueio da linha ocorreu devidamente, tendo em vista que a parte autora estava em débito com a requerida. No entanto, este passou ser indevido após o adimplemento das referidas faturas, caracterizando falha na prestação do serviço, restando analisar se tal fato é passível de gerar o dano moral alegado.

Destarte, devida a condenação da empresa a reativar o serviço de telefonia móvel dos recorridos, bem como a restituir os valores adimplidos pelos consumidores enquanto o fornecimento do serviço permaneceu suspenso indevidamente.

Para mais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder a reativação dos serviços de internet na residência da recorrida, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção da multa por descumprimento da decisão estabelecida, considerando o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)